Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708377-29.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RESTAURANTE LANCHONETE E BUFFET PASSON EIRELI - ME DESPACHO Ciente dos memoriais apresentados pelo apelante-impetrado (id. 29479536) referentes ao presente recurso incluído na 38a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (13/10 a 20/10). Aguarde-se o julgamento. Brasília - DF, 29 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora